Tribunal: TJMT
Processo: 1010315-32.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010315-32.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), GILSON VILELA D OLIVEIRA - CPF: 327.744.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA CRISTINA DE PAULA LIMA - CPF: 040.142.061-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela pessoa jurídica de direito privado, contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a responsabilidade da embargante pela multa administrativa ambiental decorrente de infração ocorrida em 2013, quando ainda era proprietária do imóvel.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em:
(i)
verificar se existe contradição quanto ao marco temporal da responsabilidade administrativa;
(ii)
analisar suposta omissão sobre a natureza
propter

rem
da obrigação ambiental;
(iii)
examinar alegado erro material quanto à cronologia e à caracterização da infração.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição: o acórdão fixou que a responsabilidade pela multa administrativa decorre da condição de proprietário à época da infração (2013), sendo irrelevantes a alienação posterior e a data de inscrição em dívida ativa.

4. Inexiste omissão: o acórdão diferenciou, com base na jurisprudência do STJ, a natureza
propter rem
da responsabilidade civil ambiental da natureza pessoal da multa administrativa.
5. Não há erro material: a infração decorreu de evento danoso específico (incêndio de 2013), configurando ilícito instantâneo de efeitos permanentes imputável ao proprietário daquele momento.

6. Os embargos buscam rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade pela multa administrativa ambiental recai sobre o proprietário à época da infração, por possuir natureza sancionatória e pessoal. 2. A distinção entre responsabilidade civil ambiental (
propter rem
) e multa administrativa afasta a transmissibilidade da penalidade ao adquirente posterior. 3. Ausentes omissão, contradição ou erro material quando o acórdão enfrenta integralmente as questões deduzidas."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Complementar Municipal nº 004/1992, arts. 112 e 113.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.823.083/AL; STJ, REsp 1.251.697/PR; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença
que:
01)
julgou improcedentes os pedidos da inicial;
02)
determinou o prosseguimento da Execução Fiscal n. 0002004-82.2017.8.11.0082;
03)
condenou a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, inciso I, e 4º inciso III, do Código de Processo Civil.

A execução fiscal originária visa a cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa nº 1423656, originada do Auto de Infração nº 001310, lavrado em razão de incêndio ocorrido em terreno de propriedade da embargante em 2013.

Em suas razões, a embargante alega a existência de contradição, omissão e erro material no acórdão, sustentando, em síntese, que:
(i)
há contradição quanto ao marco temporal relevante para definição da responsabilidade, pois a alienação do imóvel ocorreu em 10/06/2015, enquanto a constituição válida do crédito somente se perfectibilizou com a inscrição em dívida ativa em 30/06/2017, ou seja, dois anos após a transferência da propriedade;
(ii)
há omissão quanto à natureza propter rem da obrigação ambiental, pois o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de que as multas ambientais, especialmente aquelas derivadas do dever de manutenção, limpeza e estado do imóvel, ostentam natureza
propter rem
; e
(iii)
há erro material na cronologia dos fatos, pois o acórdão teria considerado a data da infração como marco absoluto da responsabilidade, sem observar que o Auto de Infração descreve um ilícito vinculado ao estado atual do imóvel, caracterizando uma infração permanente.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontado aplicando efeito infringente para dar integral provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

O Município de Cuiabá apresentou impugnação aos embargos, argumentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter manifestamente infringente e protelatório do recurso. Sustenta que o acórdão foi claro ao fixar que a responsabilidade da embargante decorre de sua condição de proprietária à época da infração (2013), sendo irrelevante a posterior alienação do imóvel (2015) e a data da inscrição em dívida ativa (2017). Afirma que o acórdão enfrentou expressamente a questão da natureza da obrigação, distinguindo a responsabilidade civil ambiental (propter rem) da multa administrativa (pessoal), com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, verifico que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

1. Da alegada contradição quanto ao marco temporal da responsabilidade

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a alienação posterior do imóvel não afasta sua legitimidade passiva, argumentando que o marco temporal relevante para definição da responsabilidade seria a data da inscrição em dívida ativa (30/06/2017) e não a data da infração (2013).

Não há, contudo, qualquer contradição no acórdão embargado. O julgado foi claro e coerente ao estabelecer que a responsabilidade pela multa administrativa decorre da condição de proprietário à época da infração, sendo irrelevante a posterior alienação do imóvel.

Como bem destacado no acórdão, a infração administrativa - descumprimento do dever de conservação e manutenção do terreno que propiciou o incêndio e o dano ambiental - ocorreu em 2013, quando a embargante era proprietária do imóvel. A alienação do bem em 10/06/2015 e a posterior inscrição do crédito em dívida ativa em 30/06/2017 não têm o condão de afastar sua responsabilidade pelo ilícito administrativo praticado durante o período em que detinha a propriedade.

O acórdão fundamentou adequadamente que a multa administrativa tem natureza pessoal e sancionatória, visando punir a conduta ilícita praticada pelo então proprietário/possuidor que negligenciou seu dever de guarda e manutenção, conforme os artigos 112 e 113 da Lei Complementar Municipal nº 004/1992.

Portanto, não há contradição ou erro material na cronologia dos fatos considerada pelo acórdão, que corretamente identificou o momento da infração como marco definidor da responsabilidade administrativa.

2. Da alegada omissão quanto à natureza da obrigação

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que as multas ambientais, especialmente aquelas derivadas do dever de manutenção, limpeza e estado do imóvel, ostentam natureza
propter rem.

Tal alegação não procede. O acórdão embargado dedicou extensa fundamentação para analisar detidamente a questão da natureza jurídica da multa administrativa ambiental, distinguindo-a da responsabilidade civil pela reparação do dano.

O julgado citou expressamente a Súmula 623 e o Tema Repetitivo 1204 do STJ sobre a natureza
propter rem
das obrigações ambientais, esclarecendo que tal entendimento se refere exclusivamente à responsabilidade civil ambiental (obrigação de recuperar a área degradada ou indenizar), e não às sanções administrativas.

Para fundamentar essa distinção, o acórdão transcreveu precedentes do Superior Tribunal de Justiça que tratam especificamente da questão:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL.

[...] MULTA. PENALIDADE DE CARÁTER PESSOAL. ATO FUNDADO NO PODER SANCIONADOR DO ESTADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARÁTER AMBULATORIAL DAS OBRIGAÇÕES CIVIS AMBIENTAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 623 e reiterado na apreciação do Tema 1.204 de que as
obrigações ambientais possuem natureza propter rem versa sobre a responsabilidade civil ambiental
, estruturada para a reparação de danos ecológicos e a eliminação de suas fontes,
diferentemente da multa por infração ao meio ambiente, que é aplicada com fundamento no poder sancionador do Estado e tem caráter pessoal
. [...]”.
(REsp n. 1.823.083/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

"
AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. [...] MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO. [...] 9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. [...] 12. Em resumo:
a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores
;
a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
" (art. 3º, inc. V, do mesmo diploma normativo). [...]”.
(STJ –
REsp n. 1.251.697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2012, DJe de 17/4/2012.)

Com base nesses precedentes, o acórdão concluiu, de forma lógica e coerente, que a multa administrativa tem natureza pessoal, recaindo sobre o proprietário/possuidor à época do ilícito (2013), não se transmitindo ao novo adquirente (2015).

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise da natureza jurídica da obrigação, tendo sido a questão devidamente enfrentada e fundamentada.

3. Da alegada infração permanente e ilegitimidade passiva

A embargante argumenta que o Auto de Infração descreve um ilícito vinculado ao estado do imóvel (vegetação, limpeza, resíduos, fuligem), caracterizando uma infração permanente que se renovaria a cada instante, devendo recair sobre o proprietário vigente.

Tal questão foi adequadamente enfrentada pelo acórdão, que esclareceu que a multa aplicada pelo Município de Cuiabá não se limita apenas ao mero estado de asseio, mas sim ao evento danoso específico - o incêndio de 2013 - decorrente da ausência de adequada manutenção do terreno por parte de seu proprietário à época.

O acórdão destacou que a infração que originou a sanção é a omissão no dever de manutenção que resultou na propagação do sinistro em 2013, o que qualifica o ilícito como instantâneo de efeitos permanentes, cuja responsabilidade sancionatória é definida no momento da lavratura da autuação.

Não há, portanto, omissão ou contradição quanto a este ponto.

4. Conclusão

Verifica-se que os embargos de declaração, a pretexto de sanar supostos vícios, buscam, na verdade, a rediscussão do mérito e a modificação do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar especificamente um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida."
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025